Tribunal: STF
Processo: ARE 1544021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Pretensão da embargante ao reconhecimento de nulidade dos AIIMs lavrados, por suposta omissão a procedimento obrigatório - Insubsistência - Intimação referente a cada AIIM que apresentou os dados específicos do negócio jurídico de compra e venda subjacente - Documentos acostados à impugnação revelam que as intimações direcionadas à embargante continham expressamente o número de cada denúncia, informação referente ao cupom fiscal originário da reclamação, data da emissão do documento fiscal e respectivos valores, bem como menção a espécie de infração cometida - Mérito - Falta de registro eletrônico de documentos fiscais - Nota Fiscal Paulista - Alegação de desproporcionalidade das multas cominadas - Inocorrência - Multas aplicadas conforme os parâmetros objetivos definidos pela legislação - Ausência de caráter confiscatório e de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Sentença mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LIV e LV; 93, IX; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Importante considerar que eventual vício de forma deve acarretar a nulidade do Auto de Infração quando sua inobservância gerar prejuízo ao administrado, fato este não identificado na espécie, posto que exercido o amplo direito de defesa, com ciência sobre os fatos descritos nos AIIMs. Tais razões, inclusive, já foram adotadas pela r. sentença combatida para afastar as preliminares, e não merecem reparos:



    “Com efeito, os documentos acostados a impugnação revelam que as intimações direcionadas à embargante continham expressamente o número de cada denúncia, informação referente ao cupom fiscal originário da reclamação, data da emissão do documento fiscal e respectivos valores, bem como menção a espécie de infração cometida, a saber, falta de registro do documento fiscal e atraso no registro. 



    Destarte, embora alegue que as intimações não estavam devidamente instruídas, é certo que as denúncias são precedidas de prévia reclamação, sobre a qual o fornecedor é devidamente intimado, por meio eletrônico, a se manifestar, no prazo de 10 dias (art.4º, Decreto nº 53.085./2008), cujos dados ficam arquivados pelo prazo de 05 anos, para fins de consulta pelo fornecedor (art.5º, IV, Decreto nº 53.085./2008). 



    Demais disso, a denúncia é arquivada se efetuada sem a apresentação ou o envio dos documentos necessários, quais sejam, cópia de documento que comprove a aquisição efetuada pelo consumidor no estabelecimento fornecedor ou comprovante de pagamento relativo à aquisição, na hipótese de falta de emissão de documento fiscal e, cópia do documento fiscal emitido pelo fornecedor (art.8º, Decreto nº 53.085./2008). 



    No caso, a intimação referente a cada AIIM continha dados específicos do negócio jurídico de compra e venda, dados esses que obviamente não seriam acessíveis à embargada se as denúncias não estivessem devidamente instruídas. 



    Doravante, como os dados referentes a cada denúncia estavam arquivados digitalmente, bastaria a embargante consultá-los, e esta tanto assim agiu, que apresentou justificativa em relação as denúncias ofertadas, as quais não foram aceitas, e as denúncias julgadas procedentes, dando azo a lavratura dos autos de infração. 



    Em assim sendo, os autos de infração impugnados não reúnem quaisquer vícios à justificar o acolhimento de nulidade”.



    Quanto ao mérito das infrações lavradas, observa-se que a embargante, ora apelante, alega desproporcionalidade da multa aplicada.



    Entretanto, em que pesem as irresignações lançadas, não verifico caráter confiscatório na aplicação da penalidade, posto que o valor da infração é fixo (100 UFESPs por nota fiscal), sendo irrelevante para seu cálculo a quantia envolvida nos documentos fiscais.



    (...)



    A multa foi aplicada porque a embargante, ora apelante, deixou de efetuar, na forma e prazo previstos na legislação, o registro eletrônico dos documentos fiscais na Secretaria da Fazenda.



    Assim, a cominação da multa, neste caso, apresenta como finalidade coibir e desestimular o descumprimento do registro das notas fiscais emitidas, e não se relaciona ao valor do documento fiscal, motivo pelo qual não prospera a alegação da embargante acerca da discrepância entre os valores da nota fiscal e da multa aplicada



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente